Tribunal: TJSP
Processo: 2336198-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada – Não acolhimento – Observância à ordem de suspensão determinada pelo Tema 1137, do C. STJ – Impossibilidade de deferimento de medidas acautelatórias atípicas até fixação da tese jurídica a ser definida – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada – Não acolhimento – Observância à ordem de suspensão determinada pelo Tema 1137, do C. STJ – Impossibilidade de deferimento de medidas acautelatórias atípicas até fixação da tese jurídica a ser definida – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.